Tribunal: TJSP
Processo: 2226888-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de responsabilidade civil por danos materiais. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de denunciação da lide à 'Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do Mato Grosso do Sul', entidade alegadamente responsável pelas imprecisões de dados geográficos que implicaram na necessidade de correção da matrícula do imóvel objeto de contrato celebrado entre as

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de responsabilidade civil por danos materiais. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de denunciação da lide à 'Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural do Mato Grosso do Sul', entidade alegadamente responsável pelas imprecisões de dados geográficos que implicaram na necessidade de correção da matrícula do imóvel objeto de contrato celebrado entre as partes, dando causa ao dano cujo ressarcimento se pretende. Inconformismo. Não acolhimento. Eventual direito de regresso dependerá do reconhecimento da responsabilidade da referida autarquia pelo equívoco alegado. Questão a ser objeto de discussão nas vias ordinárias. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.37903).